Tribunal: TJDFT
Processo: 0747218-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747218-71.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ANGELA MARIA CRUZATTO RECORRIDA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OCRELIZUMABE (OCREVUS). ESCLEROSE MÚLTIPLA PRIMARIAMENTE PROGRESSIVA. ROL DA ANS. CONITEC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA CIENTÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou ao fornecimento do medicamento Ocrevus (Ocrelizumabe) 300 mg à autora, diagnosticada com Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva (EMPP). A operadora sustenta a inexistência de obrigatoriedade de custeio, pois o medicamento não integra o rol da ANS para essa modalidade da doença e há recomendação expressa do Conitec pela sua não incorporação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde deve custear o medicamento Ocrevus (Ocrelizumabe) 300 mg para paciente com Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva, à luz da Lei no 14.454/2022, da Resolução Normativa no 584/2023 da ANS e das evidências científicas disponíveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no 608 do STJ. 4. O rol de procedimentos e eventos da ANS, nos termos do art. 2o da Lei no 14.454/2022, constitui referência básica para cobertura assistencial mínima, sendo possível a cobertura de tratamentos não listados quando preenchidos determinados requisitos legais. 5. O medicamento Ocrelizumabe não está contemplado no rol da ANS para Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva, conforme a Resolução Normativa no 584/2023, que restringe sua cobertura a outras formas da doença. 6. O relatório técnico no 446/2019 do Conitec desaconselha a incorporação do Ocrelizumabe para EMPP, apontando eficácia limitada na desaceleração da progressão da incapacidade física e ausência de comprovação robusta de benefícios clínicos. 7. A autora não apresentou estudos científicos recentes que contradigam o parecer do Conitec ou que demonstrem eficácia comprovada do medicamento para seu quadro clínico específico. 8. A tese firmada no Tema 1.234 do STF, que trata do fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, não se aplica ao caso, pois trata da obrigatoriedade do ente público, e, ainda assim, exige comprovação científica da eficácia, requisito não atendido nos autos. 9. Diante da ausência de comprovação suficiente da eficácia do medicamento para a condição específica da autora e da expressa exclusão da obrigatoriedade de cobertura pela ANS, inexiste obrigação da operadora de plano de saúde de custeá-lo. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei no 14.454/2022, art. 2o; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 608. A recorrente alega violação ao artigo 10, §13, da Lei 9.656/98, defendendo a aplicação da taxatividade mitigada do rol da ANS para obter a cobertura de medicamento, sob os argumentos de que não existem alternativas terapêuticas e de que há recomendação de um órgão de avaliação de tecnologias em saúde com renome internacional com aprovação para seus nacionais. Aponta, ainda, que o medicamento foi aprovado pela ANVISA para tratamento de esclerosa múltipla primariamente progressiva. Indica a inexistência de substituto terapêutico. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano indicando número de julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo e a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 10, §13, da Lei 9.656/98. Com efeito, “A revisão das conclusões da Corte de origem quanto ao cumprimento dos requisitos previstos para a mitigação do rol da ANS demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ” (REsp n. 2.193.073/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de número de julgados implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou: “a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (REsp n. 1.897.343/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 10/9/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015